Tribunal: STF
Processo: ARE 1408963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIII, LIV e LV; 98, inciso I e § 1º; e 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A r. sentença recorrida foi clara e bem fundamentada, com uma linha de raciocínio razoável e coerente, baseando-se nas provas constantes nos autos.



    Eis seus fundamentos, sem formatação original:



    “Trata-se de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, formulado por MARLENE APARECIDA DOS SANTOS em face do INSS. Requer a contagem dos períodos descritos na petição inicial, de 05/2014 a 05/2014, 03/2015 a 05/2015 e 12/2015 a 04/ 2016, em que alega ter trabalhado como autônoma, sem o recolhimento das contribuições previdenciárias. O INSS apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido. Decido.



    Inicialmente, indefiro o pedido de aditamento à inicial apresentado pela parte autora eis que protocolizado no dia da audiência, o que de certa forma provoca o cerceamento na defesa do réu, que já havia apresentado suas razões. Anoto ainda que a parte apresentou, nesse momento processual que não me afigura ser o mais adequado, pedido de inclusão de vários períodos, inclusive trazendo para um deles novo início de prova e apresentando fundamentos absolutamente distintos daqueles que já haviam sido alegados até então.



    Desse modo, entendo que descabe o aditamento nesse momento processual, quanto mais em se trazendo requerimento e fundamento novos que tanto se afastam do alegado até então. Passo ao exame do mérito.



    1. Atividade sem registro em CTPS. Em sede de comprovação ou de reconhecimento de tempo de serviço há que se observar, em princípio, o teor do disposto no art. 55, § 3º da Lei 8.213/91, que exige a conjunção do binômio início de prova material com a prova testemunhal, devendo o início de prova material ser contemporâneo aos fatos que se pretende demonstrar, de acordo com a Súmula n° 34 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados especiais Federais - TNU. 



    Ocorre que não há nos autos início de prova material apto a comprovar o trabalho nos períodos pretendidos. Por outro lado, a prova testemunhal produzida relatou o trabalho informal da autora de forma genérica, alegando que ela vendia doces e queijos desde 1980 e que, ocasionalmente trabalhava com cosméticos, não apresentando nenhuma informação mais concreta ou dotada de elementos temporais que apontassem o trabalho nos períodos especificamente pedidos pela autora. Note-se que a prova exclusivamente testemunhal também não é apta, por si só, para a comprovação do labor.



    Tal matéria já foi objeto de análise pelas cortes superiores, sendo útil trazer à colação os seguintes enunciados, da lavra do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização do JEF’s, in verbis: STJ - Súmula 149: “A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.” TNU - SÚMULA 34 “Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar.” Assim, ante a absoluta falta de início de prova material, a improcedência do pedido é medida que se impõe.



    2. Dispositivo Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização e averbação dos períodos de 05/2014 a 05/2014, 03/2015 a 05/2015 e 12/ 2015 a 04/2016 e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários nesta fase processual. Defiro a assistência judiciária. P. I. Sentença registrada eletronicamente.”



    A pretensão da parte autora implica inversão da própria natureza do direito adquirido, consagrado no art. 5º, XXXVI, da CF. primeiramente o segurado cumpre os requisitos para a obtenção do benefício previdenciário. Só depois terá direito a usufruí-lo.



    Sendo assim, utilizando-me do disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95, combinado com o artigo 1º da Lei n. 10.259/01, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir. (...).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente